Tribunal: CARF
Processo: 10880.720723/2019-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.720723/2019-32
ACÓRDÃO
1301-007.829 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GTLOC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016, 01/01/2017 a 31/03/2017
DIREITO CREDITÓRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E
CERTEZA. INDEFERIMENTO. INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA.
Ausente a efetiva prova do direito creditório, bem como constatados
elementos que demonstram a conduta dolosa de apresentar declaração de
compensação ideologicamente falsa, deve ser mantida a não homologação
da compensação, com a imputação da multa isolada prevista no art. 18,
caput e § 2o, da Lei 10.833/2003.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.829 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720723/2019-32
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por GTLOC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.,
ALESSANDER BONFIM BELO e JORGE THEODORO DOS SANTOS (fls. 381/406) em face de acórdão da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA) que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, mantendo o Despacho Decisório proferido.
2.
Referido Despacho Decisório (fls. 227/247) não homologou as compensações
formalizadas por meio dos PER/DCOMPs no 30950.62178.220917.1.3.02-0083 (fls. 22/90) e
13617.96836.141217.1.3.02-3851 (fls. 91/118), por meio dos quais o contribuinte pleiteava
suposto direito creditório de saldo negativo de IRPJ do 2o trimestre de 2016 e do 1o trimestre de
2017. Vale transcrever a análise realizada pela Unidade de Origem:
A análise preliminar das DCOMP apontou grande inconsistência entre as
informações prestadas nestas declarações e as constantes nos sistemas da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil – RFB oriundas de declarações de
terceiros. Tal inconsistência se refere à retenção na fonte informada pelo
contribuinte na DCOMP e a informada por terceiros na Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte – DIRF. Também foram identificadas relevantes
disparidades na apuração do IRPJ em escriturações e declarações entregues pelo
próprio contribuinte.
A fim de esclarecer estas inconsistências, foi expedido o Termo de Intimação
Fiscal DERAT-SP/DIORT/GABIN, de 16 de janeiro de 2019 (fls. 150/152), do qual o
contribuinte teve ciência em 18/01/2019 (fl. 155). Por este termo, o contribuinte
foi instado:
1. Explicar as divergências entre as apurações da Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica – IRPJ do 2o trimestre de 2016 e do 1o trimestre de 2017 informadas na
DCOMP, na Escrituração Contábil Fiscal – ECF e na Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF;
2. Descrever a que aplicações financeiras se referem as retenções na fonte
informadas nas DCOMP; e
3. Apresentar os comprovantes de rendimentos e de retenção de imposto de
renda na fonte emitido pela fonte pagadora em nome do contribuinte que
demonstrem as retenções na fonte informadas nas DCOMP.
Face a ausência de resposta, foi emitida nova intimação, o Termo de Intimação
Fiscal DERAT-SP/DIORT/GABIN, de 11 de fevereiro de 2019 (fls. 156/158),
reiterando a necessidade de apresentação dos esclarecimentos e documentos
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.829 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720723/2019-32
3
citados acima. O contribuinte teve ciência desta segunda intimação em
15/02/2019 (fl. 161). Esta segunda intimação também não foi atendida.
A despeito da possibilidade de não reconhecer o direito creditório face ao não
atendimento das intimações, procedeu-se diligência para apurar as
inconsistências verificadas na análise preliminar das DCOMP, conforme detalhado
a seguir.
1. Inconsistência no Imposto de Renda Retido na Fonte
A primeira grande inconsistência verificada está relacionado à composição do
suposto direito creditório pleiteado pelo contribuinte.
O suposto direito creditório de saldo negativo de IRPJ, do 2o trimestre de 2016,
pleiteado pelo contribuinte na DCOMP 30950.62178.220917.1.3.02-0083 seria
composto exclusivamente por retenção na fonte realizada pelo BANCO BRADESCO
S.A., CNPJ 60.746.948/0001-12, no código de receita 3426 (IRRF - Aplicações
Financeiras de Renda Fixa - Pessoa Jurídica), no montante de R$ 1.173.966,20 (um
milhão, cento e setenta e três mil, novecentos e sessenta e seis reais e vinte
centavos). O suposto direito creditório de saldo negativo de IRPJ, do 1o trimestre
de 2017, pleiteado pelo contribuinte na DCOMP 13617.96836.141217.1.3.02-3851
também seria formado exclusivamente por retenção na fonte realizada pelo
BANCO BRADESCO S.A., CNPJ 60.746.948/0001-12, no código de receita 3426
(IRRF - Aplicações Financeiras de Renda Fixa -Pessoa Jurídica), neste caso, no
montante de R$ 3.456.000,00 (três milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil
reais).
Contudo, há enormes divergências entre os valores das retenções na fonte
declarados pelo contribuinte na DCOMP e os valores informados pelas fontes
pagadoras nas suas Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF. O
BANCO BRADESCO S.A. declarou em DIRF ter realizado retenções, no código de
receita 3426, nos montantes de R$ 1,13 (um real e treze centavos), no 2o
trimestre de 2016, e de R$ 1,58 (um real e cinquenta e oito centavos), no 1o
trimestre de 2017 (fls. 208/209).
Com o objetivo de esclarecer disparidade tão significativa, realizou-se diligência
junto à fonte pagadora. Em respostas à intimação (fls. 210/222), o BANCO
BRADESCO S.A. confirmou a veracidade dos valores declarados em DIRF, ou seja, a
retenção, no código de receita 3426, de R$ 1,13 (um real e treze centavos), no 2o
trimestre de 2016, e de R$ 1,58 (um real e cinquenta e oito centavos), no 1o
trimestre de 2017.
A tabela II, abaixo, detalha os valores de retenção dos períodos do 2o trimestre de
2016 e do 1o trimestre de 2017, informados pelo contribuinte em cada DCOMP,
declarados pela fonte pagadora em DIRF e confirmados pela fonte pagadora após
intimação.
Tabela II: Retenções na fonte informadas em Declaração de Compensação –
DCOMP X Retenções confirmadas pelas fontes pagadoras
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.829 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720723/2019-32
4

2. Inconsistência na Apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ
Além das divergências nos valores da retenção na fonte, foram constatadas
diferenças entre as apurações do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ do
2o trimestre de 2016 e do 1o trimestre de 2017 informadas na DCOMP, na
Escrituração Contábil Fiscal – ECF e na Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF, demonstradas na tabela III.
Tabela III: Divergências entre DCOMP, ECF e DCTF

Cabe destacar que, no encerramento do período de apuração do tributo, são
confrontados, na Escrituração Contábil Fiscal – ECF, os valores apurados de IRPJ
com as deduções permitas pela legislação. Deste ajuste de contas, decorre uma
das três situações descritas a seguir:
1. O IRPJ apurado é maior que o total de deduções. O sujeito passivo tem,
portanto, saldo de IRPJ a pagar.
2. O IRPJ apurado é menor que o total de deduções. Nesta situação, sujeito
passivo tem um crédito, denominado “saldo negativo de IRPJ”, porque ao
subtrair os valores das deduções do total de IRPJ apurado encontra-se um
valor negativo.
3. O IRPJ apurado é igual ao total das deduções, situação em que a IRPJ do
período se encontra quitado. O valor apurado do IRPJ é, neste caso, de R$
0,00 (zero reais).
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.829 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720723/2019-32
5
Não há IRPJ a pagar, nem saldo negativo.
No 2o trimestre de 2016, não foi apurado saldo negativo de IRPJ. Na ECF referente
ao período, o contribuinte apurou IRPJ a pagar no montante de R$ 113.619,44
(cento e treze mil, seiscentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos). Na
DCTF, em linha com a apuração da ECF, o interessado confessa débito de IRPJ no
mesmo valor. Portanto, de acordo com a escrituração contábil-fiscal do próprio
contribuinte, não há qualquer direito creditório referente a saldo negativo de IRPJ
para o 2o trimestre de 2016.
O mesmo ocorre para o período do 1o trimestre de 2017. Na ECF referente ao
período, o contribuinte apurou IRPJ a pagar no montante de R$ 35.555,44 (trinta
e cinco mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).
Na DCTF, em linha com a apuração da ECF, o interessado confessa débito de IRPJ
no mesmo valor. Portanto, de acordo com a escrituração contábil-fiscal do
próprio contribuinte, não há qualquer direito creditório referente a saldo negativo
de IRPJ para o 1o trimestre de 2017.
Destarte, ponderando (1) a inexistência das retenções nos montantes utilizados
pelo contribuinte para formar o suposto direito creditório de saldo negativo de
IRPJ em cada período, conforme declarado em DIRF pela fonte pagadora e
confirmado por estas em resposta à intimação,(2) a apuração de IRPJ a pagar na
escrituração contábil-fiscal do próprio contribuinte nos períodos em análise e (3) a
confissão pelo interessado em DCTF de IRPJ a pagar, constata-se, portanto, a
inexistência do direito creditório pleiteado.
Em razão dos elementos acima elencados, fica manifesto e patente que o suposto
direito creditório nunca existiu e compõe o estratagema ardiloso do interessado
para promover compensações fraudulentas. Não se vislumbra no presente caso,
portanto, a ocorrência de erro escusável, mas intenção dolosa de burlar a Fazenda
Pública, com a apresentação de compensações com direito creditório
sabidamente inexistente para a extinção de tributos federais.
As informações falsas a respeito do suposto direito creditório prestadas pelo
contribuinte
nas
Declarações
de
Compensação
–
DCOMP
30950.62178.220917.1.3.02-0083
e
13617.96836.141217.1.3.02-3851
possibilitaram a compensação fraudulenta de tributos federais no montante total
de R$ 1.163.629,20 (um milhão, cento e sessenta e três mil, seiscentos e vinte e
nove reais e vinte centavos).
3.
Além do não reconhecimento do direito creditório, a Unidade de Origem aplicou
multa isolada de 225%, com fundamento no art. 18, caput e §§ 2o e 5o, da Lei 10.833/2003,
combinado com o art. 44, §2o, da Lei 9.430/1996. Este débito é controlado no PAF no
16692.720145/2019-38. Também foi imputada responsabilidade tributária às pessoas físicas
ALESSANDER BONFIM BELO, JORGE THEODORO DOS SANTOS e CARLOS HENRIQUE AGUIAR DA SILVA, com
fundamento no art. 135, III, do CTN.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.829 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720723/2019-32
6
4.
Os Recorrentes apresentaram Manifestação de Inconformidade (fls. 255/289), em
manifestação conjunta, que foi rejeitada pela DRJ. Em síntese, por meio do acórdão recorrido (fls.
371/374), entendeu aquela instância julgadora que o contraditório e a ampla defesa são
garantidos a partir da instauração da fase contenciosa do processo administrativo, bem como que
teria sido demonstrada a dolosa violação à lei por parte dos sujeitos passivos.
5.
Inconformados, os Recorrentes interpuseram Recurso Voluntário (fls. 381/406),
alegando em síntese que o Auto de Infração seria nulo, por ter sido lavrado “fora do
estabelecimento da empresa”, violando o art. 10 do Decreto 70.235/1972, bem como pela falta
das “assinaturas [...] dos representantes legais Recorrentes”; o Agente Fiscal não teria apontado
com exatidão os motivos da “lavratura do Auto de Infração”, cerceando o direito de defesa dos
Recorrentes; as compensações teriam sido realizadas de modo regular; deveria ter sido realizada a
conversão do julgamento em diligência, para que os Recorrentes “possam apresentar os
documentos aptos a comprovar a legalidade das compensações”; haveria erro escusável, diante da
complexidade da legislação tributária; não haveria prova de dolo ou má-fé em fraudar o fisco; na
dúvida, deve ser aplicada interpretação mais favorável ao contribuinte, nos termos do art. 112 do
CTN; a multa de 225% viola a razoabilidade e a proporcionalidade, na linha de precedentes do E.
Supremo Tribunal Federal; deve ser observado o “princípio da preservação da empresa”.
6.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
7.
Como relatado, a controvérsia diz respeito a suposto direito creditório da pessoa
jurídica GTLOC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. correspondente a saldo negativo de IRPJ do 2o
trimestre de 2016 e do 1o trimestre de 2017, requerido por meio dos PER/DCOMPs no
30950.62178.220917.1.3.02-0083 (fls. 22/90) e 13617.96836.141217.1.3.02-3851 (fls. 91/118).
8.
A Unidade de Origem, por meio de Despacho Decisório (fls. 227/247), não
reconheceu referido crédito, deixando de homologar as compensações. Após intimar o
contribuinte duas vezes para prestar esclarecimentos, sem que tenha obtido resposta, considerou
inexistente o direito creditório, por duas razões.
9.
Primeiro, não foram confirmadas as retenções na fonte indicadas:
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.829 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720723/2019-32
7

10.
Segundo, a ECF indicava IRPJ a pagar ao invés do saldo negativo utilizado nas
compensações:

11.
Diante desse cenário, a Fiscalização entendeu que houve inserção de informação
falsa nas PER/DCOMPs, aplicando a multa prevista no art. 18, caput e § 2o, da Lei 10.833/2003,
com o aumento de metade desta por conta do não atendimento das intimações realizadas.
12.
Em suas razões, os Recorrentes alegaram, preliminarmente, nulidade por conta da
lavratura do Auto de Infração “fora do estabelecimento da empresa”, o que violaria o art. 10 do
Decreto 70.235/1972. Esta nulidade seria reforçada pela ausência das assinaturas dos
representantes legais da Recorrente. Em seguida, sustentou a nulidade por ausência de
motivação, afirmando que teria sido inviabilizado o seu direito de defesa.
13.
O art. 59 do Decreto 70.235/1972 trata das hipóteses de nulidade no âmbito do
Processo Administrativo Fiscal, estabelecendo que esta deverá ser reconhecida nos casos de (i)
atos e termos lavrados por pessoa incompetente e (ii) despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Além disso, a ocorrência da
nulidade depende da verificação de outro requisito: o efetivo prejuízo ao sujeito passivo. Veja-se
precedente deste Carf nesse sentido:
NULIDADE. OFENSA A DIREITO. INOCORRÊNCIA. No âmbito do processo
administrativo tributário prevalece o entendimento de que não há nulidade sem
prejuízo (pas de nullité sans grief). A nulidade não decorre especificamente do
descumprimento de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor do
direito de defesa assegurado ao contribuinte pelo art. 5o, LV, da Constituição
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.829 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720723/2019-32
8
Federal. Afinal, as formalidades não são um fim em si mesmas, mas instrumentos
que asseguram o exercício da ampla defesa. Nesse contexto, a declaração de
nulidade, portanto, é excepcional, só tendo lugar quando o processo não esteja
apto a atingir os seus fins sem ofensa aos direitos do contribuinte. (Acórdão no
1001-002.920, Rel. Cons. Fernando Beltcher da Silva, Sessão de 09/05/2023)
14.
Este regime jurídico das nulidades está de acordo com o tratamento dispensado
pelo Código de Processo Civil, que prevê (i) o princípio da instrumentalidade das formas nos seus
arts. 188 e 277, estabelecendo que “os atos e os termos processuais independem de forma
determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que,
realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial” e (ii) a impossibilidade de
repetição ou suprimento do ato processual quando não prejudicar a parte (art. 282, § 1o).
15.
Analisando a suposta nulidade alegada pela Recorrente, verifica-se que não houve
vício de incompetência ou de violação ao seu direito de defesa. O Despacho Decisório foi proferido
por Auditor Fiscal da Receita Federal, dentro das suas atribuições, e dele o contribuinte foi
devidamente cientificado, não havendo qualquer prejuízo.
16.
Destaque-se ainda que o “local da verificação da falta” mencionado no art. 10 do
Decreto 70.235/1972 deve ser interpretado sob uma perspectiva contemporânea, não
significando necessariamente o local do estabelecimento físico da pessoa jurídica. Inclusive, os
PER/DCOMPs foram transmitidos eletronicamente, razão pela qual o seu indeferimento pelo
mesmo meio está de acordo com o previsto no referido dispositivo.
17.
Além disso, o Despacho Decisório trouxe todos os pressupostos de fato e de direito
que amparam a sua conclusão, cumprindo integralmente com o dever de motivação previsto no
art. 10, III e IV, do Decreto 70.235/1972. Houve análise do direito creditório pleiteado, com o
cotejo entre os PER/DCOMPs transmitidos, a ECF, a DCTF e as DIRFs transmitidas pelas fontes
pagadoras. A partir desse cenário, a Fiscalização realizou o enquadramento jurídico, aplicando os
dispositivos legais para não homologar as compensações e impor a multa isolada.
18.
Diante do exposto, rejeito as preliminares.
19.
No mérito, os Recorrentes formulam alegação genérica no sentido de que “inexiste
vedação à compensação de débitos tributários próprios com supostos saldos negativos de IRPJ”,
citando os dispositivos legais que permitiriam esta forma de quitação.
20.
Porém, em momento algum a Fiscalização questionou o direito em si,
abstratamente conferido pela legislação, de o contribuinte efetuar tal compensação. O direito
creditório foi indeferido em função da ausência da sua demonstração, pois (i) as retenções na
fonte informadas nos PER/DCOMPs não foram confirmadas pelas DIRFs das fontes pagadoras e (ii)
a ECF do contribuinte indicou IRPJ a recolher e não saldo negativo. Portanto, a alegação não
procede.
21.
Em seguida, os Recorrentes defendem que a DRJ “deveria ter convertido o
julgamento [...] em diligência”, mencionando que os documentos não teriam sido apresentados
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.829 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720723/2019-32
9
com a defesa “por motivo de força maior”, “caracterizada pelo grande volume de documentos
fiscais a serem levantados pela contabilidade da empresa”.
22.
Porém, na linha dos precedentes deste Carf, a diligência não serve para substituir o
ônus probatório do contribuinte, que deve comprovar a liquidez e certeza do seu direito
creditório:
PEDIDO DE PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIÇÃO DE
PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE
DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. A perícia não se presta para
substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito passivo por
ocasião da impugnação, pois sua realização pressupõe a necessidade do julgador
conhecer fato que demande conhecimento especializado, não havendo que se
falar em cerceamento de direito de defesa em caso de negativa de pedido de tal
jaez. (Acórdão no 1301-005.374, Rel. Cons. Rafael Taranto Malheiros, Sessão de
16/06/2021)
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO Tanto a diligência como a perícia não se
destinam a suprir comprovação falha ou inexistente pela parte a quem incumbe o
ônus probatório na forma legalmente estipulada. Ainda, a perícia é etapa
reservada ao esclarecimento de conhecimentos específicos ordinariamente não
compreendidos na esfera do saber do julgador e necessários para o deslinde do
litígio. (Acórdão no 1301-005.073, Rel. Cons. Heitor de Souza Lima Júnior, Sessão
de 09/02/2021)
23.
Deste modo, entendo que deve ser rejeitada a alegação.
24.
Em seguida, os Recorrentes alegam que houve “prática de erro escusável” no
preenchimento dos PER/DCOMPs, diante da “complexidade interpretativa da nossa legislação
tributária”. Também citaram que não haveria prova da fraude, mas sim meros indícios ou
suposições, que não serviriam para a imputação da multa.
25.
Porém, não houve qualquer alegação a respeito de qual teria sido esse erro
escusável. Trata-se tão somente de alegação genérica, sem qualquer menção específica à origem
do referido erro. Também não foi apresentada qualquer justificativa para a inserção das
informações que compuseram os PER/DCOMPs e que não possuem substrato na realidade,
mesmo após reiteradas intimações antes da elaboração do Despacho Decisório. Tudo isso
confirma que o contribuinte apresentou dolosamente as declarações de compensação com
informações ideologicamente falsas.
26.
Os Recorrentes também requereram seja aplicado o art. 112 do CTN em caso de
dúvida. Porém, rejeito a alegação de aplicação deste dispositivo, mesmo que este caso venha a ser
decidido por eventual voto de qualidade, vez que não há autorização legal para exoneração das
multas nesta hipótese, conforme jurisprudência deste Carf:
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.829 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720723/2019-32
10
VOTO DE QUALIDADE. CANCELAMENTO DE MULTA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Não existe previsão legal para cancelamento de multa de ofício em caso de voto
de qualidade. (Acórdão CARF no 1402-003.339, de 14/08/2018)

PENALIDADES E INFRAÇÕES. ART. 112 DO CTN. TIPICIDADE. Não se inclui nas
hipóteses do art. 112 do CTN, para efeito da exclusão da multa de ofício, a
divergência de entendimento sobre interpretação da legislação tributária.
Acórdão CARF no 3302-002.169, de 26/06/2013)
27.
Ao final, os Recorrentes tecem considerações a respeito da falta de razoabilidade e
proporcionalidade da penalidade pecuniária, conforme precedentes do E. STF, bem como acerca
da necessidade de se observar o “princípio da preservação da empresa”, presente no 1o, IV, da
Constituição da República.
28.
Porém, entendo que a exoneração ou redução da penalidade com base em tais
alegações significaria declarar, ainda que indiretamente, a inconstitucionalidade dos dispositivos
legais aplicados no Despacho Decisório (art. 18, caput e §§ 2o e 5o da Lei 10.833/2003). Esta
conduta, contudo, é vedada a este Carf, por força da sua Súmula no 2.
29.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares de
nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 437
DF CARF MF
Original